Tribunal: TJMT
Processo: 1020946-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Tarley Charlles Oliveira Vidal, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos da prisão em flagrante no 1000765-31.2021.8.11.0035.
Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que o requerente é legítimo proprietário do veículo automotor VW/Gol 1.6, placa ERE-9C47/SP, ano e modelo 2012/2012, cor preto.
Asseverou que o impetrante é terceiro de boa-fé, e não figura como acusado, bem como não é investigado. Afirmou que alugou o veículo para Tiago Alves de Souza, sendo que este no dia 16 de agosto de 2021, foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que foi abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal que realizava policiamento ostensivo, sendo localizado aproximadamente 16 Kg (dezesseis quilogramas) de cocaína no veículo.
Aduziu que é o proprietário do veículo, “tendo este, apenas incorrido no infortúnio de ter negociado com acusado que já encontrava-se com más intenções, por óbvio sem que o impetrante tivesse qualquer conhecimento disso” (id. 110000486, p. 2).
Afirmou que celebrou contrato de locação do veículo (verbal), mediante pagamento semanal com Tiago Alves de Souza, anexando aos autos áudio das negociações, bem como comprovantes de depósitos dos alugueis.
Por fim, afirmou que não foi solicitada uma perícia no veículo, o que demonstra que não existiria interesse processual no mesmo.
Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição do citado veículo, pois vêm tendo prejuízos de ordem financeira, uma vez que se trata de um bem utilizado como fonte de renda, locado para pessoas honestas que fazem (id. 110000486), juntando documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
De elementar conhecimento que a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei de mandado de segurança para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, não vislumbro, ao menos por enquanto, a presunção do bom direito em favor do impetrante, pois a decisão atacada me parece, ao menos numa análise en passant – permitida nesta fase de cognição –, provida de fundamentação idônea, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos, in litteris:
“...
Em que pesem as alegações do Requerente, razão não lhe assiste. Vejamos.
Depreende-se dos autos que, no dia 16 de agosto de 2021, nesta cidade de Alto Garças/MT, por volta das15h00min, na altura do km 48, na BR-364, em Alto Garças/MT, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava policiamento ostensivo quando deram ordem de parada ao veículo VW Gol, cor preta, placa ERE9C47 para realizar os procedimentos de praxe.
Durante os procedimentos de rotina, o flagranteado Tiago Alves de Souza, demonstrou excesso de nervosismo, razão pela qual os Policiais procederam com uma busca minuciosa no veículo, logrando êxito em localizar no interior do veículo, mais especificadamente dentro das portas, no para-choque traseiro e porta-malas, 15 (quinze) tabletes de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 16 kg (dezesseis quilogramas) ao total.
No interrogatório na sede da Delegacia de Polícia, o flagranteado assim declarou:
“[...] QUE trabalhava como motorista de aplicativo (99 taxi); QUE auferia aproximadamente R$ 3,5 mil mensais; QUE reside em São Paulo desde de 2016 sendo originalmente de Petrolina/PE; QUE está junto com EMANUELA há 4 meses; QUE não mora junto com ela; QUE em São Paulo recebeu a oferta de um passageiro cliente, oferecendo-lhe dinheiro para o transporte da droga; QUE pretendia com esse dinheiro comprar seu próprio carro para trabalhar; QUE o declarante deu seu telefone e posteriormente foi contatado por esse cliente, conhecido por "MAURICINHO"; QUE deu R$ 5 mil de entrada no carro que conduzia quando do seu flagrante ; QUE fechou a compra do carro na semana anterior; QUE pretendia usar o dinheiro do serviço no pagamento da entrada do veículo; QUE pagaria o veículo semanalmente (R$375) e que ao final teria o veículo transferido para seu nome; QUE o proprietário do veículo não guarda nenhuma relação com o transporte da droga; QUE então sugeriu à EMANUELA passear pela Chapada dos Guimarães; QUE EMANUELA contribuiria com as despesas da viagem; QUE EMANUELA não estava a par do serviço de transporte de drogas; QUE se deslocaram diretamente para Várzea Grande/MT, para um Shopping, próximo ao aeroporto, onde almoçaram; QUE o declarante então mentiu para companheira dizendo que precisava averiguar o motivo pelo qual o carro apresentava algum defeito; QUE enquanto EMANUELA almoçava o declarante se deslocou até um posto de gasolina indicado pelo fornecedor da droga; QUE enquanto o carro era carregado regressou ao Shopping para fazer companhia a EMANUELA; QUE o posto de gasolina era uma rua próxima ao Shopping; QUE após algum tempo foi buscar o carro já carregado e iniciaram seu deslocamento até a Chapada dos Guimarães/MT; QUE lá ficaram num motel e iniciaram seu regresso em direção a Sâo Paulo/SP [...]”
Observa-se que o flagranteado afirmou que o veículo utilizado foi objeto de negociação realizada uma semana antes dos fatos, sendo que efetuou pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelando o valor remanescente.
Ademais, verifica-se que o Requerente não acostou aos autos qualquer documento que comprovasse que o veículo foi alugado pelo flagranteado (contrato de locação), sendo certo que o fato de o veículo estar registrado em seu nome, diante das circunstâncias acima delineadas, não é suficiente para comprovar a propriedade.
Dessa forma, existindo fortes suspeitas de que o veículo, cuja restituição se pretende, pode ter sido adquirido para a prática do crime de tráfico de drogas, não há como ser determinada, de forma imediata, a restituição a suposto terceiro de boa-fé.
Nesse sentido é o art. 120 do CPP : “A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”
Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial de ID 65871656, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido, aviado por e TARLEY CHARLES OLIVEIRA VIDAL...” (id. 110015962).
O douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que há dúvida em relação a propriedade da res, eis que o acusado Tiago Alves de Souza afirmou que o veículo utilizado teria sido objeto de negociação realizada uma semana antes dos fatos, sendo que efetuou o pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelando o valor restante.
Assim, como cediço a transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo.
Ademais, o impetrante não anexou qualquer documento que comprovasse que o veículo foi alugado ao acusado Tiago Alves de Souza. Tal fato, coloca em dúvida as alegações ora apresentadas de que é proprietário de fato e de direito do veículo VW/Gol 1.6, placa ERE-9C47/SP, ano e modelo 2012/2012, cor preto, renavam 00465182917; uma das condições para deferimento da restituição.
Ainda, observa-se que a substância entorpecente foi localizada no interior das portas, para-choque traseiro e na porta do porta-malas, conforme narrativa do boletim de ocorrência (id. 110015963).
Por fim, não bastasse isso, na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, quanto a dúvida em relação a propriedade do veículo, bem como consta dos autos que o impetrante interpôs recurso de apelação contra a decisão objurgada, procedimento mais amplo onde se poderá melhor incursionar no contexto probatório.
Posto isso, não havendo teratologia manifesta na decisum e constatando a ausência dos requisitos autorizadores acima arrolados, indefiro a liminar pleiteada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.